Tribunal: TJPA
Processo: 0001728-58.2014.8.14.0022
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001728-58.2014.8.14.0022

EMBARGANTE: RAFAEL PENA LOBATO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº
0001728-58.2014.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAFAEL PENA LOBATO

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, no qual a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus.

2.
O acórdão impugnado considerou que os elementos de prova constantes dos autos, incluindo depoimentos testemunhais, são indícios suficientes de autoria em desfavor de Rafael Pena Lobato para submetê-lo ao Júri
.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a inversão na ordem do interrogatório dos réus foi oportunamente alegada e foi demonstrado efetivo prejuízo pela defesa; (ii) determinar se as
matérias apreciadas e debatidas no recurso anterior podem ser reanalisadas nos aclaratórios; (iii) se as matérias não ventiladas no recurso anterior podem ser levadas à apreciação por meio dos Embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, baseado na materialidade do crime e indícios de autoria. O acórdão contestado entendeu que havia indícios suficientes contra Rafael Pena Lobato para submetê-lo ao Júri. Nessa fase, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, competindo ao Conselho de Sentença resolver eventuais dúvidas. Os Embargos de Declaração, alegando omissão sobre violação do Art. 155 do CPP, visam apenas rediscutir o mérito da decisão. Não há vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo cabível a rejeição dos aclaratórios.

5. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)
.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Dispositivos relevante(s) citado(s):
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, protocolado em 14/08/2024, opostos por RAFAEL PENA LOBATO, em face do v. Acórdão (ID nº 21256325, julgado em 05/08/2024), proferido pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

O MPPA denunciou Rafael Pena Lobato e Marcos Lima da Silva (falecido) por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP), ocorrido em 09/06/2013, tendo a vítima Denildo Costa Pantoja sido morta a tiros.

A denúncia foi oferecida e recebida em 28/04/2022 (IDs 16176104 e 16176105), comprovada a materialidade pelo laudo necroscópico (ID 16176129).

O Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA proferiu sentença de pronúncia em 28/04/2022 (ID 16176126).

A defesa interpôs RESE (ID 16176128), requerendo impronúncia.

O MP apresentou contrarrazões em 21/06/2023 (ID 16176140).

Encaminhado ao TJPA, em juízo de retratação no dia 20/12/2023, manteve-se a decisão (ID 18083040).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja emitiu parecer pelo desprovimento (ID 18522703, de 14/03/2024).

Na sessão virtual de 29/07 a 05/08/2024, a 3ª Turma de Direito Penal conheceu e negou provimento ao RESE, mantendo a pronúncia. Acórdão (ID 21256325) e voto (ID 20184423) juntados em 05/08/2024.

A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração em 14/08/2024 (ID 21472544), após ciência do acórdão em 12/08/2024, alegando omissão quanto ao art. 155 do CPP.

O Relator determinou remessa ao MP (Despacho ID 21619550, de 23/08/2024).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça (em 23/08/2024), que, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso pela REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração (Petição ID nº 21663488, datada de 26/08/2024).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifica-se que o presente recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários para sua apreciação. Portanto, dele conheço.

MÉRITO – DA ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP

O cerne dos presentes Embargos de Declaração reside na alegada omissão do Acórdão em analisar a insuficiência de indícios de autoria, posto que estariam baseados unicamente em depoimentos de "ouvir dizer" (hearsay testimony), em violação ao artigo 155 do CPP.

Conforme consabido e reiterado no Acórdão guerreado, a decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase processual, não se exige a comprovação cabal da participação do acusado no delito, mas apenas a verificação da prova da materialidade do fato (incontestável neste caso, conforme Laudo de Necropsia) e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do Art. 413 do CPP.

Ainda que as declarações contenham referências indiretas, o Voto de mérito proferido (que culminou no Acórdão) foi claro ao concluir que "a partir da análise dos elementos de provas constantes dos autos do processo, é possível reunir indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente".

O Acórdão expressamente manteve a pronúncia sob o fundamento de que, havendo indícios suficientes, o acusado deveria ser "submetido a julgamento pelo Tribunal Popular".

É assente o entendimento de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Para pronunciar o acusado, não é exigida a comprovação cabal de sua participação no delito. Basta que o juízo verifique a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, como se verifica no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necrópsia Médico-Legal (ID 16176129, p. 9-10) e nas provas testemunhais colhidas.

Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, conforme pacífica jurisprudência.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. ACOMPANHAMENTO DA INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. ÔNUS DEFENSIVO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO WRIT À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Regimento Interno do STJ não prevê a intimação pessoal da defesa da data de julgamento do habeas corpus, tampouco a inclusão do feito em pauta. 2. É tarefa da defesa acompanhar a inclusão do feito em mesa, noticiada pelo Sistema de Informações Processuais desta Corte, com até 48h de antecedência. Mediante cadastramento, livre e gratuito, no Sistema Push do STJ, são avisados todos os andamentos incluídos no feito. 3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.
5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Eventual dúvida quanto aos fatos não beneficia o recorrente, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Da materialidade delitiva

A materialidade delitiva é incontestável, comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necrópsia Médico-Legal (ID 16176129, p. 9-10) e, diferentemente do que pleiteia a defesa, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos é suficiente para demonstrar indícios de autoria delitiva em desfavor de RAFAEL PENA LOBATO, o que foi muito bem delineado na sentença de pronúncia (ID 16176126).

Os depoimentos colhidos reforçam esta conclusão, indicando a suposta participação do recorrente:

1. A testemunha JACIREMA DE SOUZA COSTA BRANDÃO, tia da vítima, relatou ter ouvido dizer no Hospital Municipal que os autores da morte seriam “Leprado” e “tio Rã”.
id.16176129, p. 11).

2. A testemunha HELLEN CISTINA MATOS CORREA, namorada da vítima, ouviu-o dizer ao telefone: “LEVA TUDO, LEVA TUDO, MAS NÃO ME MATEM”. Posteriormente, soube por comentários na frente do hospital que os autores seriam “Leprado” e Rafa, sendo a motivação atribuída à vingança/guerra entre gangues.
(id.16176129, p. 13).

3. A testemunha DARA DA PAIXÃO MELO DIAS presenciou o assassinato por dois indivíduos em uma bicicleta, e, apesar de não ver os rostos, reconheceu a estatura, cor da pele, compleição corporal e jeito de moleque de “Leprado” em uma foto mostrada na delegacia, dizendo que se parecia com a pessoa que viu atirando.
id.16176129, p. 14).

Embora a defesa argumente que a pronúncia foi embasada em depoimentos de "ouvir dizer", o entendimento consolidado para a fase de pronúncia exige apenas indícios razoáveis de autoria e não a certeza probatória exigida para a condenação, a qual cabe ao Tribunal do Júri dada a natureza do crime.

Conclui-se que o Embargante, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade, o reexame do mérito do Acórdão, pretendendo que este Tribunal reforme seu entendimento sobre a suficiência dos indícios para a pronúncia. Não se constata, todavia, nenhuma das hipóteses taxativas previstas no Art. 619 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) que autorize a modificação do julgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pleito de prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, embora não se verifique o vício da omissão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na
Súmula nº 98
, segundo a qual "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

A matéria relativa à suficiência da prova baseada em testemunho indireto (hearsay) e a alegada violação ao Art. 155 do CPP foi expressamente suscitada nestes Embargos de Declaração. Assim, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita pela própria interposição dos aclaratórios

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, este Relator
CONHECE
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
REJEITA-OS
, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no Acórdão impugnado, ficando, contudo, a matéria prequestionada para os fins de direito.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025